Tribunal: STF
Processo: HC 267397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sampaio Martins, em favor de Nadiniel Fernando Bahr Barbosa, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1021883/SP, assim ementado:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa.
2. A defesa alega que o agravante preenche os requisitos para o tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em se houve adequada fundamentação dos maus antecedentes na decisão de origem ou reformatio in pejus. 
4. Outra questão é a alegação se o agravante preenche ou não os requisitos para a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi corretamente afastada, pois o agravante possui maus antecedentes, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a análise dos maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal, conforme o Sistema da Perpetuidade adotado pelo Código Penal. 
7. As instâncias de origem fundamentaram adequadamente a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (eDOC 2, p. 441).

Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). (eDOC 2, p. 178-184)
Buscando a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 2, p. 418-421). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 2, p. 440-448)
Nesta Corte, alega que a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada sem fundamentação idônea.
Sustenta, ainda, que o Tribunal estadual complementou a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante, causando prejuízo ao paciente.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para readequar a pena, com a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
É o relatório.
Decido.

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 6.12.2024 (eDOC 2, p. 358).
Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao impetrante.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão impugnado:

“O agravante busca a reforma da decisão que denegou liminarmente o habeas corpus, sustentando fundamentalmente que o Tribunal de Justiça teria realizado reformatio in pejus ao complementar a fundamentação deficiente da sentença de primeiro grau para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 
Não assiste razão ao agravante.
Com base na análise da sentença de primeiro grau e do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que há fundamentação adequada para o afastamento da minorante. 
O juízo a quo consignou expressamente em sua decisão (fls. 180/181): 
"(...) Para a aplicação da causa de diminuição de pena, o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é claro quanto a necessidade do preenchimento de quatro requisitos, todos cumulativos: ter bons antecedentes, ser primário, não ser dedicado à atividades criminosas e organizações criminosas. Entendo não ser aplicável a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 àqueles que fazem do tráfico de drogas o seu meio de vida, no sentido de que a dedicação do agente à atividade criminosa é óbice à aplicação da causa de redução de pena, independentemente do grau de comprometimento do agente com o crime, ou da complexidade da estrutura da organização criminosa. (...) No caso dos autos, embora ambos sejam tecnicamente primários, Nadiniel possui condenação transitada em julgada posteriormente à pratica destes atos, mas por conduta anterior de tráfico de drogas (autos nº 0003018- 34.2022.8.26.0236). (...) Vê-se que ambos fazem do tráfico um meio de vida, não havendo, pois, que lhe ser garantida a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006." 
Por sua vez, o Tribunal de origem, em seu acórdão (fls. 348), registrou expressamente: 
"Na primeira fase da dosimetria para cada um dos dois crimes, o Juízo a quo acrescentou 1/6 ao respectivo mínimo legal sob o fundamento de que há mau antecedente, consistente em condenação definitiva posterior por fato anterior (processo nº 0003018-34.2022.8.26.0236 fl. 169)." 
Verifica-se, portanto, que ambas as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, seja pela existência de maus antecedentes (condenação definitiva por fato anterior), seja pela dedicação à atividade criminosa, circunstâncias que obstam, isolada ou cumulativamente, a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.;
Não prospera, assim, a alegação de deficiência na fundamentação ou de indevida reforma para pior, uma vez que as decisões possuem amparo fático-probatório e jurisprudencial suficiente para sustentar o afastamento da causa especial de redução de pena, cabendo destacar que, conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, no Tema Repetitivo 1214, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença". 
Diante disso, mostra-se desnecessário qualquer aprofundamento sobre a adequada exclusão da minorante do tráfico privilegiado no caso em análise, uma vez que a presença de maus antecedentes obsta, inevitavelmente, a incidência do mencionado benefício. 
Com efeito, conforme é consabido, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos específicos: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique habitualmente a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Dessa forma, ostentando o réu maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais:
[...].” (eDOC 2, p. 445-446)

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
Na espécie, as instâncias pretéritas assentaram a inaplicabilidade da mencionada redutora em razão dos maus antecedentes do paciente, eis que “possui condenação transitada em julgada posteriormente à pratica destes atos, mas por conduta anterior de tráfico de drogas (autos nº 0003018- 34.2022.8.26.0236).” (eDOC 2, p. 181)
Comprovada, portanto, a dedicação a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024);

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).

De outro lado, há reformatio in pejus quando, através de recurso exclusivo da defesa, agrava-se a situação jurídica do réu. 
É certo que a 2ª Turma do Supremo Tribunal vem considerando inadmissível a inovação de fundamentação, quando, diante de recurso exclusivo da defesa, agregam-se elementos não considerados pelo juízo sentenciante para fins de justificação de situação mais grave. Nesse sentido: RHC 116.394/ES, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 27.5.2013; RHC 118.625/SP, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.5.2014; e o HC 105.768, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 1º.6.2011.
Ocorre que, ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal estadual não realizou qualquer alteração no quantum final da reprimenda. Logo, não há que se falar em reformatio in pejus se não houve agravamento da situação jurídica do paciente. 
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“Habeas corpus. Processual Penal. Condenação. Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Alegação de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria incidido em reformatio in pejus ao analisar recurso da defesa. Tema não debatido pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O tema submetido à discussão no Supremo Tribunal não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar uma concessão de ordem de ofício. 3. A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12). 4. Essa é exatamente a situação delineada nos autos, já que o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar o recurso da defesa, apenas revisitou os critérios de individualização da pena-base definidos na sentença primeira para manter a pena já fixada, o que não caracterizou reformatio in pejus. 5. Habeas corpus do qual não se conhece”. (HC 137.528, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 234552 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente